Tribunal: STF
Processo: RE 1572792
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA. INEXIGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante e indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados via SISBAJUD (R$ 172.798,24).



    2. O cerne da controvérsia consiste em analisar se os créditos cobrados na execução fiscal originária estão abrangidos pela imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF/88, a qual foi assegurada à instituição agravante em decisão judicial transitada em julgado.



    3. No tocante à CDA n. 37.253.040-0, a pretensão recursal é infundada. A imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CF/88 não abrange as contribuições destinadas a terceiros, restringindo-se às contribuições para a seguridade social. Diferentemente destas, as contribuições sociais destinadas ao financiamento do "Sistema S" são contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, enquanto as contribuições para o SEBRAE e o INCRA têm natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico.



    4. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Regional: ARE 1348068 AgR-terceiro, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, Publicação: 11/4/2022; Processo: 08075001020204050000, Agravo de Instrumento, Des. Federal Frederico Wildson Da Silva Dantas (Convocado), 4ª Turma, Julgamento: 26/1/2021.



    5. A parte agravante tem razão quando sustenta que o juízo partiu de premissa falha ao supor que a CDA n. 37.253.039-7 tem por objeto crédito relativo a contribuições previdenciárias dos seus empregados, pois, em simples análise do referido título executivo, verifica-se que o montante cobrado pela Fazenda Nacional diz respeito a contribuição a cargo das empresas, destinada à seguridade social, prevista no art. 22 da Lei n. 8.212.



    6. O crédito cobrado a título de contribuição previdenciária a cargo das empresas é destituído de exigibilidade, porquanto se tem assegurada à recorrente a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CF/88 em decisão judicial transitada em julgado, a qual estendeu expressamente a incidência da norma imunizante a contribuições previdenciárias anteriores à expedição do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS.



    7. Em se tratando de exceção de pré-executividade, é inviável a análise da incidência da imunidade tributária sobre os créditos representados na CDA n. 37.253.038-9. Isso porque o fundamento legal da cobrança é o art. 35 da Lei n. 8.212/91, o qual dispõe que os débitos com a União decorrentes de contribuições para a seguridade social, contribuições a título de substituição e contribuições devidas a terceiros serão acrescidos de multa e juros de mora.



    8. Seria necessária dilação probatória para aferir qual é a parcela do débito que eventualmente corresponde a multa de mora e juros de mora incidentes sobre contribuições previdenciárias imputadas à agravante.



    9. No tocante à fixação dos honorários sucumbenciais em decorrência do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, a despeito do zelo dos causídicos da parte agravante, a resolução da controvérsia não demandou trabalho excessivo, de modo que seria incompatível com a atuação dos profissionais a estipulação de honorários em patamar desproporcional com base no valor do crédito declarado inexigível (R$ 1.818.829,85). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o arbitramento dos honorários pelo critério da equidade é possível " quando, pela aplicação tout court dos percentuais do art. 85, § 3º e § 5º, do CPC/2015, a fixação da sucumbência alcançar valores irrazoáveis, ínfimos ou " (AO 613 ED-segundos-AgR, Relator(a): Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado emexacerbados 11/10/2021, Processo Eletrônico D Je-209 Divulg 20-10-2021 Public 21-10-2021).



    10. Agravo de instrumento parcialmente provido, reformando a decisão agravada, para declarar a inexigibilidade do crédito representado na CDA n. 37.253.039-7. 11. Condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos causídicos da agravante, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).



    12. Agravo interno prejudicado.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados 



    Nas razões do apelo extremo, arguiu-se a preliminar de repercussão geral e, no mérito, a violação ao art. 195, § 7º, da Constituição Federal. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ab initio, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos, in verbis: 



      “Por fim, em se tratando de exceção de pré-executividade, é inviável a análise da incidência da imunidade tributária sobre os créditos representados na CDA n. 37.253.038-9. 



    Isso porque o fundamento legal da cobrança é o art. 35 da Lei n. 8.212/91, o qual dispõe que os débitos com a União decorrentes de contribuições para a seguridade social, contribuições a título de substituição e contribuições devidas a terceiros serão acrescidos de multa de mora e juros de mora. 



    Sendo assim, seria necessária dilação probatória para aferir qual é a parcela do débito que eventualmente corresponde a multa de mora e juros de mora incidentes sobre contribuições previdenciárias imputadas à agravante.“



    Verifica-se, no tocante ao ponto suso referido, que a questão acerca da suposta mácula do crédito tributário objeto da CDA 37.253.038-9, à luz do disposto no art. 195, § 7º, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco foi objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão. Falta aqui, pois, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário. 



    Nesse particular, incidem, in casu, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    No mais, concluir diversamente do acórdão a quo, mormente quanto aos elementos constitutivos e de validade da CDA 37.253.038-9, sobretudo no âmbito da via processual da exceção de pré-executividade, demandaria interpretação da legislação infraconstitucional de regência e reexame de matéria fática, vedados em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, pois, in casu, os óbices das Súmulas 279 e, mutatis mutandis, 636, ambas desta Corte, que assim dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 



    Nesse sentido, referencio a jurisprudência desta Corte:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. ICMS. Exceção de pré-executividade rejeitada. CDA. Alegação de irregularidades do crédito tributário. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a decisão de rejeição da exceção de pré-executividade. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.557.903 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Pleno, DJe de 2/9/2025)



      “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e processual civil. Exceção de pré-executividade. Lei nº 13.918/09. Juros de mora. Prequestionamento. Ausência. Súmula nº 282/STF. Certidão de dívida ativa. CDA. Alegada existência de nulidade. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. A questão referente aos juros de mora fixados na Lei Paulista nº 13.918/09 não foi objeto de análise no aresto impugnado, tampouco constou das razões dos embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente, de modo que tal matéria carece do necessário prequestionamento, o que atrai o óbice da Súmula nº 282 da Suprema Corte. 2. Para se divergir do entendimento do Tribunal a Quo acerca do não cabimento da exceção de pré-executividade ante a necessidade de dilação probatória, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), bem como do arcabouço probatório, o que é vedado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1490095 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe de 10/6/2024)



      “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO. INCLUSÃO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.367.564 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Pleno, DJe de 20/4/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDEZ E CERTEZA. CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROPORCIONALIDADE DE MULTA DE 75%. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.6.2011. As alegações de duplicidade das exações e de inconstitucionalidade da base de cálculo somente poderiam ser analisadas caso fosse possível, em sede de apelo extremo, o reexame de fatos e provas ligados à liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executados, bem como a verificação da legislação infraconstitucional a respeito do tema, providências inviáveis à luz da Súmula 279/STF e das estritas balizas estabelecidas no art. 102, III, da Constituição Federal. Ao entender necessária dilação probatória – inviável em sede de exceção de pré-executividade -, a fim de firmar convencimento acerca da adequação da multa de 75% imposta à recorrente, o Tribunal a quo julgou em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da qual afigura-se imprescindível o exame de fatos e provas para o exame da higidez das multas impostas pelo descumprimento de obrigações tributárias. Agravo regimental conhecido e não provido.“ (RE 725.362 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12/12/2013) 



    Cito, ainda, os precedentes lançados nos casos: RE 917.684-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/10/2016; ARE 895.582-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 20/10/2015; ARE 839.366-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/2/2015; RE 1.058.862, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/9/2017; RE 1.058.799, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/2017; RE 1.058.778, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/8/2017; RE 1.058.845, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 7/8/2017; e RE 863.408, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/2/2015.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos parágrafos 2º e 3º do referido artigo e, ademais, a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente